Tribunal: TJSP
Processo: 1504425-18.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Ilegitimidade passiva – Contribuinte falecido anteriormente ao ajuizamento da ação – Nulidade da CDA – Violação dos arts. 142 e 202 do CTN – Mácula que afasta a presunção de certeza e liquidez do crédito tributário – Vício insanável pela mera substituição do título executivo ou redirecionamento da execução em face do espólio ou de eventuais herdeiros – Súmula no 392 do STJ –

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Ilegitimidade passiva – Contribuinte falecido anteriormente ao ajuizamento da ação – Nulidade da CDA – Violação dos arts. 142 e 202 do CTN – Mácula que afasta a presunção de certeza e liquidez do crédito tributário – Vício insanável pela mera substituição do título executivo ou redirecionamento da execução em face do espólio ou de eventuais herdeiros – Súmula no 392 do STJ – Apenas o óbito ocorrido após a citação autoriza o redirecionamento da cobrança – Jurisprudência pacífica do STJ – Descumprimento de obrigação acessória (atualização do cadastro municipal) que não tem o condão de convalidar a nulidade observada – Sentença de extinção mantida – Recurso desprovido.